Tribunal: STF
Processo: ARE 1367796
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS COMPULSORIAMENTE A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DECLARADA INCONSTITUCIONAL. TEMA 407. RE 633.329. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).
    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.
    In casu, a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 407, RE 633.329, Rel. Min. Cezar Peluso - Presidente).
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e DETERMINO a DEVOLUÇÃO do feito à origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2022.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente